Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.

2. Na hipótese de não se encontrar bens penhoráveis por parte do devedor será determinada a suspensão do curso do processo que perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual o prazo prescricional permanecerá suspenso. Após o transcurso do referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.

3. A execução lastreada em cheque tem seu procedimento regido pelo art. 59 da Lei n. 7.357/1985, que estabelece que prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução assegurada ao portador do cheque.

4. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. Diante da inércia da Exequente em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do Executado, durante o transcurso do prazo prescricional, está configurada a ocorrência da prejudicial de prescrição.

5. Ante a inércia da Credora em adotar providências necessárias e úteis para localização de bens do Devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.

6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC pois estes não foram fixados na origem.

7. Apelação conhecida e não provida.